Tribunal: TJMT
Processo: 1014025-44.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014025-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVI DA SILVA JUNIOR - CPF: 049.766.861-08 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0124-15 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), REGI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 05.408.030/0001-55 (RECORRIDO), ERNANI ARLEY DA SILVA - CPF: 983.799.096-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE E CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014025-44.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1014025-44.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Davi da Silva Junior

Recorridos
:
Regi Car Centro Automotivo Ltda e Allianz Seguros S/A

2

Recorrente:

Regi Car Centro Automotivo Ltda.

Recorrido
: Davi da Silva Junior

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. VEÍCULO ENCAMINHADO A OFICINA APÓS SINISTRO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE OFICINA E SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por consumidor e oficina contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para indenização por lucros cessantes decorrente da impossibilidade de uso de veículo de terceiro; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da oficina por demora no conserto e se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso do autor não observa o princípio da dialeticidade, pois deixa de impugnar o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de comprovação do vínculo jurídico com o veículo utilizado para fins profissionais, o que inviabiliza seu conhecimento.

4.

O Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva e solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo oficina e seguradora, pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço.

5.

A alegação de escassez de peças no mercado não configura excludente de responsabilidade, pois se trata de fortuito interno da atividade empresarial.

6.

A demora superior a seis meses para conclusão do conserto de veículo ultrapassa o prazo razoável e caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

7.

O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados pela Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do autor não conhecido. Recurso da empresa desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença ofende o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2.

A oficina e a seguradora respondem solidariamente por falha na prestação de serviço decorrente de demora excessiva na reparação de veículo sinistrado.

3.

A escassez de peças no mercado é risco inerente à atividade e não afasta a responsabilidade do fornecedor.

4.

A demora injustificada superior a trinta dias para conserto de veículo configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral.

5.

O valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14, 25, parágrafo primeiro, e 34; Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III; Lei 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000920-97.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 22.09.2025, DJE 29.09.2025.
TJMT, N.U 1045274-24.2024.8.11.0041, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 14.04.2025, DJE 16.04.2025.
TJMT, N.U 1048177-55.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 20.03.2025, DJE 21.03.2025.
TJMT, N.U 1008930-25.2024.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 25.08.2025, DJE 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014025-44.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1014025-44.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Davi da Silva Junior

Recorridos
:
Regi Car Centro Automotivo Ltda e Allianz Seguros S/A

2

Recorrente:

Regi Car Centro Automotivo Ltda.

Recorrido
: Davi da Silva Junior

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Davi da Silva Junior
e Regi Car Centro Automotivo Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id. 338669372
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,

condenando, solidariamente, as empresas requeridas ao pagamento de R$6.000,00(seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de

Davi da Silva Junior

(Id. 338669377): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de lucros cessantes.

Recurso Cível Inominado de

Regi Car Centro Automotivo Ltda.
(Id. 338669374): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões de
Davi da Silva Junior

não apresentadas.

Contrarrazões de
Regi Car Centro Automotivo Ltda
(Id. 338669382): defende o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

Contrarrazões de
Allianz Seguros S/A
(Id. 338669381): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014025-44.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1014025-44.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Davi da Silva Junior

Recorridos
:
Regi Car Centro Automotivo Ltda e Allianz Seguros S/A

2

Recorrente:

Regi Car Centro Automotivo Ltda.

Recorrido
: Davi da Silva Junior

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recursos inominados interpostos por Davi Da Silva Junior e Regi Car Centro Automotivo Ltda contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Da narrativa inicial, o autor alega que, no dia 15/03/2024, sofreu um acidente de trânsito quando trafegava com o veículo Chevrolet Onix, placa PZX8178, de propriedade de sua sogra. O causador do acidente acionou sua seguradora, a requerida Allianz Seguros S/A, que encaminhou o veículo para conserto na demandada Regi Car Centro Automotivo Ltda.

Sustenta, ainda, que, o veículo permaneceu na oficina por aproximadamente 6 (seis) meses, sendo entregue apenas em 11/09/2024, período em que ficou impossibilitado de exercer sua atividade profissional como motorista da plataforma Shopee, deixando de auferir renda mensal média de R$ 6.940,00 (seis mil novecentos e quarenta reais).

Em seu recurso, o autor pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito aos lucros cessantes no valor de R$ 41.640,00 (quarenta e um mil seiscentos e quarenta reais), correspondente aos seis meses em que ficou sem o veículo. Argumenta que comprovou sua atividade profissional e a renda auferida através de notas fiscais juntadas aos autos.

Por sua vez, a empresa Regi Car Centro Automotivo Ltda recorre pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, alegando excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a demora no conserto decorreu da falta de peças no mercado, cuja responsabilidade seria da montadora. Subsidiariamente, requer a redução do “quantum” indenizatório para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inicialmente,
como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o recurso inominado que ora se analisa, o autor recorrente apenas repetiu os mesmos argumentos e fundamentos constantes da petição inicial, replicando-a,
ipsis litteris
.

No caso em análise, a sentença indeferiu o pedido de lucros cessantes sob o fundamento de que "não se constata qualquer comprovação por parte do autor de qualquer cadastro do veículo como o utilizado para realização das entregas, uma vez que como o próprio autor menciona ser de propriedade de sua sogra" e que "as notas fiscais anexadas a título de comprovação da renda auferida por si só não é suficiente para comprovar a utilização de carro de terceiro sem qualquer contrato de aluguel ou comprovação de união com a filha da proprietária".

Contudo, em seu recurso, o autor limita-se a reafirmar que comprovou sua atividade profissional e a renda auferida através das notas fiscais, sem enfrentar especificamente o fundamento central da sentença: a ausência de comprovação do vínculo jurídico entre o autor e o veículo de propriedade de terceiro.

O recorrente não apresentou qualquer argumento para demonstrar como utilizava legitimamente o veículo de propriedade de sua sogra para fins profissionais, não impugnando, portanto, o fundamento essencial da decisão recorrida.

Ao deixar de enfrentar o principal fundamento da decisão, o recorrente não atendeu ao requisito da dialeticidade recursal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente a restituir o terço constitucional de férias sobre 15 dias do ano de 2023, e improcedente quanto ao pedido de restituição do valor descontado a título de férias proporcionais. As razões recursais restringem-se a discutir apenas o tema das férias proporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso deve ser conhecido quando as razões apresentadas não impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade, corolário do contraditório, exige que o recurso enfrente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

O recorrente, em suas razões recursais, limitou a discutir matéria julgada improcedente, deixando de atacar os fundamentos da condenação relativa ao terço constitucional de férias.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A jurisprudência do STJ (Súmula 182) e do STF (Súmulas 284 e 287) confirma que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

A Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, em sua Súmula 30, também consagra que a ausência de dialeticidade enseja o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença acarreta a inadmissibilidade do recurso.

(...)

(N.U 1000920-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que torna impositivo o não conhecimento do recurso do autor.

No tocante ao recurso da empresa requerida, embora sustentada a existência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Referido diploma legal adota a responsabilidade objetiva e solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos dos artigos 14, 25, parágrafo primeiro, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

A oficina, ao aceitar realizar o serviço de reparo no veículo, assumiu a obrigação de prestá-lo de forma adequada e dentro de um prazo razoável.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o prazo razoável para a reparação de veículos sinistrados é de aproximadamente 30 dias. No caso em análise, esse prazo foi extrapolado em mais de 5 meses, caracterizando evidente falha na prestação de serviço.

A alegação de falta de peças no mercado não constitui excludente de responsabilidade, pois se trata de fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela oficina e pela seguradora, que assumiram o risco do negócio.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Azul Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rosane Ferreira da Silva em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A recorrente pleiteia a improcedência da condenação imposta à seguradora. A parte recorrida, em contrarrazões, requer o improvimento do recurso e a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora pode restringir sua responsabilidade à mera autorização para o conserto do veículo sinistrado; e (ii) estabelecer se a demora excessiva no reparo configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente da comprovação de culpa (art. 14, CDC). Assim, a seguradora responde solidariamente por falhas na prestação do serviço de reparo do veículo, ainda que executado por oficina credenciada.

4. Nos termos da Circular SUSEP nº 621/2021, as seguradoras devem concluir a liquidação de sinistros em até 30 dias corridos após a entrega da documentação necessária, prazo não observado no caso concreto.

5. A demora de dois meses no conserto do veículo ultrapassa os limites da razoabilidade, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a obrigação de indenizar.

6. O dano moral decorrente da frustração legítima do consumidor diante da ineficiência na prestação do serviço é presumido, devendo a indenização ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A seguradora responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço de reparo do veículo sinistrado por oficina credenciada. 2. O prazo de 30 dias para a liquidação de sinistros, previsto na Circular SUSEP nº 621/2021, deve ser observado pelas seguradoras, sob pena de configurar falha na prestação do serviço. 3. A demora excessiva e injustificada no conserto do veículo caracteriza dano moral indenizável, cujo quantum deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(...)

(N.U 1045274-24.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSERTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE NA CADEIA NEGOCIAL (PRESTADORA DO SERVIÇO E FABRICANTE/DISTRIBUIDORA DE PEÇAS). MÉRITO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO. CIRCUSNTÂNCIA INCONTROVERSA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1048177-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA EM CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais e morais, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 1.776,11 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço consistente na demora injustificada na entrega de veículo automotor encaminhado para reparo após sinistro de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço apta a gerar responsabilidade civil dos requeridos; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a responsabilização objetiva e solidária dos fornecedores pelos danos causados, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º e 34 do referido diploma legal.

4. Restou comprovado nos autos que o recorrido ficou privado do uso de seu veículo por quatro meses, devido à demora injustificada na realização dos reparos, caracterizando falha na prestação de serviço.

5. A negativa de fornecimento de veículo reserva e a devolução do automóvel com necessidade de novos reparos demonstram a má prestação do serviço e reforçam o dever de indenizar pelos danos materiais.

6. A demora excessiva na entrega do veículo, sem justificativa plausível e em descompasso com o prazo usual de 30 dias para conserto de veículo sinistrado, configura dano moral indenizável, por ultrapassar os limites do mero aborrecimento, especialmente por se tratar de instrumento de trabalho do recorrido.

7. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a extensão do dano e com os parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre oficina mecânica, associação de proteção veicular e consumidor final.

2. A demora excessiva e injustificada na entrega de veículo submetido a conserto configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.

3. O valor de R$ 8.000,00 a título de danos morais é adequado diante da privação do bem essencial ao trabalho por período superior a quatro meses.

(...)

(N.U 1008930-25.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)”.

Portanto, não há que se falar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

Com essas considerações, tem-se como configurada a responsabilidade civil da parte recorrente e o
dever de indenizar os prejuízos causados.

Nesse contexto, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização, o valor da reparação por danos morais fixado na sentença, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso do autor, por ausência de dialeticidade e
NEGO PROVIMENTO
ao interposto por Regi Car Centro Automotivo Ltda, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026